Tribunal: TJPA
Processo: 0003147-91.2013.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003147-91.2013.8.14.0073

APELANTE: IVANILDO SOUSA E SILVA, JOÃO PAULO DE SOUSA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003147-91.2013.8.14.0073

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: IVANILDO SOUSA E SILVA

REPRESENTANTE: DRA. GEORGIANNE CASTRO FEITOSA - OAB PA27148 E OUTROS

APELANTE: JOÃO PAULO DE SOUSA E SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO POR DUAS VEZES
.

APELO DE
IVANILDO SOUSA E SILVA
.
PRELIMINAR
. RECONHECIMENTO
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. PRELIMINAR.
INTIMAÇÃO EDITALÍCIA PARA SESSÃO DE JULGAMENTO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.

MÉRITO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO DE
JOÃO PAULO DE SOUSA E SILVA. PRELIMINAR.
NULIDADE.

PARTICIPAÇÃO DO SENTENCIADO POR VÍDEO CONFERÊNCIA.

PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DE DEFESA.

REJEITADA
.
PRELIMINAR
. NULIDADE. UTILIZAÇÃO DO
SILÊNCIO DO APELANTE COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE
.
REJEITADA
.
MÉRITO.
DOSIMETRIA. FALHA NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. READEQUAÇÃO DA
SANÇÃO INICIAL A PATAMAR MÍNIMO
.
IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO DE IVANILDO SOUSA E SILVA PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO. RECURSO DE JOÃO PAULO DE SOUSA E SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE IVANILDO SOUSA E SILVA E NA EXTENSÃO NEGAR-LHE PROVIMENTO, CONHECER DO APELO DE JOÃO PAULO DE SOUSA E SILVA E NEGAR-LHE PROVIMENTO

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003147-91.2013.8.14.0073

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: IVANILDO SOUSA E SILVA

REPRESENTANTE: DRA. GEORGIANNE CASTRO FEITOSA - OAB PA27148 E OUTROS

APELANTE: JOÃO PAULO DE SOUSA E SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de dois Recursos de Apelação, interpostos por
IVANILDO SOUSA E SILVA
e
JOÃO PAULO DE SOUSA E SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Oriximiná, que os condenou à pena de 31 (trinta e um) anos e 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, respectivamente pelos delitos previstos nos 121, §2º II e IV; 121, II e IV c/c art. 14, II todos do CP.

Narra a exordial acusatória recebida em 01.11.2013
[1]
que, no dia 07/09/2013, os Recorrentes, com golpes de arma branca, ceifaram a vida da vítima Eduardo Castro Vieira, tentaram contra a vida de Maria Balbina dos Santos (esposa do primeiro ofendido) e contra a filha do casal, Thalia dos Santos Vieira, que a época se encontrava gravida tendo sofrido um aborto.

Consta nos autos, que os Apelantes esfaquearam a primeira vítima enquanto esta tentava evitar que seu estabelecimento fosse depredado por seus algozes. Ato contínuo, ao tentarem salvá-lo, as ofendidas também foram golpeadas.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 12272113).

Irresignada, a Defesa de IVANILDO SOUSA E SILVA pugnou, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade, nulidade por cerceamento de defesa e no mérito, requereu a designação de novo júri, eis que manifestamente contrário a prova

dos autos, e subsidiariamente, pleiteou o benefício da justiça gratuita. (Id. 12272139).

A Defesa de JOÃO PAULO DE SOUSA E SILVA pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade por uso de argumento de autoridade, alternativamente, a reforma da sanção imposta (Id. 12272369).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 12272382).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo defensivo (Id. 13473125).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Id. 12271971

VOTO

VOTO

1.

DO APELO DE IVANILDO SOUSA E SILVA.

a.

PRELIMINAR. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Especificamente quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, peço vênia para abrir divergência em relação ao entendimento prevalente nas Turmas de Direito Penal deste Tribunal, a fim de conhecer do referido pleito, aderindo ao posicionamento firmado pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior no julgamento das apelações criminais de nº.s 0800335-40.2021.8.14.0048, 0001470-86.2018.8.14.0061 e 0814112-03.2021.8.14.0401.

Quanto ao mérito do pedido, a sentença assim consignou:

Como se vê, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer que o Recorrente se furte a aplicação da lei penal.

A decisão foi devidamente fundamentada, restando claros os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Sendo assim, preenchidos os requisitos para manutenção da prisão preventiva do Apelado, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

b.

PRELIMINAR. DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Preliminarmente, a defesa de IVANILDO pugna pela nulidade do processo por suposto cerceamento de defesa, eis que a intimação do sentenciado se deu por edital, impossibilitando-o assim de exercer sua autodefesa.

Constata-se que, por inúmeras vezes, durante vários anos, o Juízo do feito tentou intimar pessoalmente o Recorrente
[1]
no endereço por ele fornecido em audiência de instrução e julgamento (Id. 12271975, p.6) e, em todas elas, os Oficiais de Justiça não o localizaram.

Mesmo tendo ciência da tramitação de uma ação penal por crime grave em seu desfavor, o Apelante não demonstrou nenhum interesse em atender aos chamados da Justiça, se inteirar da situação processual, ou mesmo exercer sua autodefesa, sendo inconcebível que venha nesta instância recursal, arguir a nulidade do julgamento por tal motivo.

A jurisprudência
[2]
sedimentou entendimento no sentido de que não se evidencia nulidade quando a citação por edital ocorre em razão de não ser possível a localização de autor de crime que foge do distrito da culpa.

Sabe-se que o direito de presença do acusado, corolário do princípio da ampla defesa na vertente autodefesa, não é absoluto, nem indispensável para a validade do ato. Trata-se de nulidade relativa, cuja decretação exige plena demonstração de efetivo prejuízo para a defesa ou para a acusação, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra no sistema processual penal vigente o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não restou evidenciado no caso sob análise.

Ademais, tendo em vista o disposto nos arts. 420 e 431 do CPP, a intimação do defensor constituído acerca da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri
[3]
torna dispensável a intimação do acusado solto que não for encontrado, como no caso dos autos.

Desta forma, rejeito a preliminar em comento.

c.

MÉRITO. DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente ao que consta nos autos. Aduz que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório quanto a autoria delitiva.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[4]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório apontam os Recorrentes como autores dos delitos narrados na exordial acusatório (Id. 12272154 a 12272170; Id. 12272172 a 12272183; Id. 12272147 a 12272150).

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença, logo
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

d.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Pleiteia, por fim, a concessão da justiça gratuita.

O pedido não deve ser conhecido.

Compete ao Juízo da Execução verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório, conforme se observa a seguir:

EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, II, III E IV DO CPB. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL ACOLHIDA COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS. PEDIDO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. MELHOR CAPACIDADE DE AFERIR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RECORRENTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO CONHECIDO. CÔMPUTO DE PENA QUE NÃO ALTERARÁ O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCABMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1. DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. Levanta, em seu parecer, a Douta Procuradoria de Justiça, a preliminar de não conhecimento do recurso no tocante ao pedido de isenção de custas processuais e taxa judiciária, o que merece acolhimento. Fundamenta, todavia, a Douta Procuradoria sua alegação, data vênia, em dispositivo já revogado, qual seja, o art. 12 da Lei nº 1060/50, que fora revogado pela lei n º 13.105/15. Segundo o Ministério Público de 2º Grau, tal avaliação deveria ser feita pelo Juízo de Execução, que seria o competente para, se for o caso, suspender o pagamento das custas, de modo que importaria em supressão de instancia o conhecimento do aludido pedido. Todavia, como antecipado tal dispositivo se encontra revogado, contudo, oa1 entendimento ainda se aplica ao caso. Tem-se que a condição de miserabilidade do sentenciado não impede a sua condenação no pagamento das custas do processo, sendo esta consequência do julgamento da ação penal, nos termos do art. 804 do CPP. Todavia, a aferição da capacidade financeira do recorrente deve ser melhor avaliada pelo Juízo das execuções, competente para tanto, o qual estará mais próximo do feito. PRECEDENTES. Portanto, acolhe-se a preliminar ministerial de conhecimento parcial do presente recurso. 2. DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. Pugna neste apelo a defesa, seja realizada a detração penal, computando na pena fixada o prazo cumprido a título de prisão cautelar, o que tenho por não prover. Com efeito, a aplicação da detração no caso vertente nada influenciará no regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista o quantum de pena aplicada (dezesseis anos de reclusão) e o período que esteve preso (aproximadamente trinta e seis meses desde 09/08/2015 a 28/08/2018). Ainda que fosse aplicada a detração, restariam 13 (treze) anos de pena a ser cumprida em regime fechado, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, a, do CPB. Assim, resta inócuo o pedido da defesa, dada a impossibilidade do regime inicial de cumprimento de pena ser o mais brando, cabendo ao Juízo das execuções examinar o preenchimento dos requisitosa2 para progressão da pena. PRECEDENTE. Portanto, rechaça-se este pedido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis.

(TJ-PA - APR: 00451442220158140061 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/12/2019)

Assim,
deixo de conhecer do pedido de concessão da justiça gratuita
, porquanto a condição de hipossuficiente do mesmo deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal.

2.

DO RECURSO DE JOÃO PAULO DE SOUSA E SILVA.

a.

PRELIMINAR. NULIDADE. PLENITUDE DE DEFESA. AUSÊNCIA DO RÉU. PARTICIPAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PREJUÍZO NO EXERCÍCIO DE DEFESA.

Inicialmente, o Apelante requer seja declarada a nulidade do julgamento, em razão da participação do sentenciado por videoconferência.

O art. 185, §2º, II, do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade, por meio de decisão fundamentada, da realização do interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência, com a finalidade de viabilizar a sua participação no referido ato processual.

No caso dos autos, a decisão de utilização do recurso audiovisual para a realização do ato apresenta fundamentação idônea, conforme despacho de Id. 12272105.

Ademais, ausente a demonstração do prejuízo experienciado, inviável o acolhimento da preliminar arguida, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência contemporânea:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PLENÁRIO DO JÚRI. INTERROGATÓRIO REALIZADO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. MEDIDA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS CONSECTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. O art. 185, §2º, II, do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade, por meio de decisão fundamentada, da realização do interrogatório do réu preso, por sistema de videoconferência, com a finalidade de viabilizar a sua participação no referido ato processual. 2. A periculosidade do réu, somada à dificuldade enfrentada na remoção e apresentação dos presos em juízo, constitui motivação suficiente e idônea para realização do interrogatório do réu, no plenário Júri, por meio do sistema de videoconferência, assegurado o exercício da ampla defesa através de entrevista prévia com o seu defensor. 3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama a efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4.Recurso ordinário não provido. (RHC 83.318/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Por tais motivos rejeito a preliminar.

b.

PRELIMINAR. NULIDADE. SILÊNCIO DO RECORRENTE. ARGUMENTO DE AUTORIDADE.

Neste ponto, a questão posta pela Defesa cinge-se à verificação da ocorrência de nulidade dos atos, em decorrência da menção feita pela Acusação acerca do silêncio do Apelante.

Adianto que não há nulidade a ser declarada.

Sabe-se que a menção ao silêncio do Apelante em seu prejuízo no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, entendo que a mera referência ao silêncio do ofensor, sem a exploração do tema pela Acusação, não enseja a nulidade, sobretudo pela ausência de comprovado prejuízo ao Recorrente.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decretação da nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte, em face do princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. - Jurisprudência em teses edição nº 69.

No caso sob análise, extrai-se das mídias que a MM. Juíza-Presidente frisou que o silêncio não seria motivo pelo qual o interrogando poderia ser considerado culpado.

Além disso, noto que o Promotor de Justiça apenas mencionou que o Recorrente permaneceu em silêncio, limitando-se a narrar o conteúdo da prova, o que lhe é lícito fazer.

Acerca da matéria trago jurisprudência da 6ª Turma do Superior tribunal de Justiça que assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 474, § 3º, E 478, II, AMBOS DO CPP. TESE DE NULIDADES. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE NO USO DE ALGEMAS PERANTE O JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
MENÇÃO, EM PLENÁRIO, AO SILÊNCIO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL. TEMA NÃO EXPLORADO. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO
. (...) Quanto à aludida violação do art. 478, II, do Código de Processo Penal, foi fundamentado que o d. Promotor de Justiça teria apenas mencionado que o réu permaneceu em silêncio na fase inquisitiva e, em juízo, apresentou versões distintas, ou seja, este narrou o conteúdo da prova colhida nos autos em relação ao acusado, o que lhe é lícito fazer. 4. Verifica-se que há mera referência ao silêncio do agravante, sem a exploração do tema, apta a ensejar o reconhecimento de nulidade. 5. A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Na hipótese, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos se houve ou não a exploração, pela acusação em plenário, do silêncio do réu em seu desfavor (HC n. 355.000/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/8/2019) (AgRg no AREsp 1558779/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2019) (AgRg no AREsp n. 1.665.572/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/11/2020). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1894634/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021) [
grifei
]

Nessa linha de raciocínio, rejeito a preliminar arguida.

c.

MÉRITO. DOSIMETRIA.

Por derradeiro, o Recorrente aponta a necessidade de readequação da sanção em razão da inidoneidade da fundamentação das vetoriais do art. 59 do CP.

Razão não lhe assiste.

Pel
o que se observa da sentença, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na primeira fase da aplicação do sistema trifásico
[5]
são irretocáveis:

Quanto a culpabilidade, entendo que esta mostra-se exacerbada, pois o crime foi perpetrado em concurso de agentes
[6]
, não obstante a quantidade de golpes desferidos na vítima
[7]
, o que autoriza o incremento da pena base.

Por tais razões, observado o teor da Súmula 23 desta Corte, inviável o acolhimento do pleito defensivo de redimensionamento da sanção ao mínimo legal.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO DOS RECURSOS,
porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Id. 12271975, p. 49; Id. 12271976, p. 26; Id. 12272104; Id. 12272108

[2]
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. ACUSADO FORAGIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. NÃO COMPARECIMENTO AO INTERROGATÓRIO. REVELIA. PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DO NÃO EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EDITAL PUBLICADO COM DATA DE NASCIMENTO E FILIAÇÃO ERRADAS. MENÇÃO AO NÚMERO DO PROCESSO E NOME COMPLETO DO PACIENTE. SUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ADVOGADO CONSTITUÍDO INTIMADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU FORAGIDO. SUPERVENIENTE RENÚNCIA DO MANDATO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO DO PACIENTE POR EDITAL, PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PRAZO EXÍGUO DO EDITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal ? STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se constatada flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. O impetrante alega a nulidade do processo desde a intimação do paciente por edital, da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento de que não teria ocorrido prévia tentativa de intimação pessoal no endereço fornecido pelo Ministério Público à fl. 242 dos autos originários, além de ter sido publicado o edital com data de nascimento e filiação erradas. À época da intimação (2010), o paciente estava foragido há mais de 16 anos, tendo o juízo remetido à POLINTER, anos antes, todos os endereços fornecidos pelo Ministério Público para cumprimento do mandado de prisão (fls. 363/364). O endereço ao qual se refere o impetrante já havia sido enviado à POLINTER há mais de 4 anos, sem nenhuma notícia de localização do paciente. A publicação do edital com o número do processo e o nome do paciente, embora com data de nascimento e filiação erradas, mostra-se suficiente para o fim ao qual se destina, tendo em vista que o paciente tinha conhecimento da ação penal e possuía advogado constituído nos autos. Tendo em vista o disposto nos arts. 420 e 431 do Código de Processo Penal ? CPP, a intimação do defensor constituído acerca da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri torna dispensável a intimação do acusado solto que não for encontrado, como no caso dos autos, em que o paciente, tendo ciência da acusação, escolheu permanecer foragido. Nesse sentido: HC 215.956/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 16/10/2012. 3. O impetrante aduz que os advogados renunciaram ao mandato sem comprovarem a tentativa de localizar o paciente, e o edital de intimação para constituição de novo patrono foi publicado pelo exíguo prazo de 5 dias, circunstâncias que ensejariam a nulidade do processo a partir da renúncia. A relação entre mandante e mandatário deve ser estabelecida com elevado grau de confiança e responsabilidade, cabendo às partes manter os meios de comunicação atualizados para se evitar situações como esta, em que o mandatário afirma não ter conseguido contatar o mandante para notificá-lo da renúncia do mandato. Embora tal situação seja indesejável, não gera a nulidade do processo, como requer o impetrante, visto que o paciente foi intimado para constituir novo patrono e, diante do seu silêncio, foi nomeado defensor dativo, o qual, inclusive, poderia ter sido substituído a todo tempo por advogado indicado pelo paciente, nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal. Não há ilegalidade na publicação do edital pelo prazo de 5 dias, considerando que a legislação não estipula prazo para tal ato, além do impetrante não ter comprovado prejuízo ao paciente. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 552108 MS 2019/0374916-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)

[3]
Id. 12272007

[4]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[5]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[6]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

2.
O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.

3. Por outro lado, a vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" ( HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/2/2020) 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1960385 MT 2021/0295524-6, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Publicação DJe 12/11/2021, Julgamento 9 de Novembro de 2021, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA)

[7]
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MULTIPLICIDADE DE GOLPES. AVALIAÇÃO NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MAJORAÇÃO MANTIDA.

I - A culpabilidade, como circunstância judicial, deve ser entendida e concretamente fundamentada na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. É o grau de reprovabilidade social da conduta merece.

II -
No caso, a análise desfavorável da culpabilidade deve ser mantida, uma vez que se encontra fundamentada em elementos concretos dos autos, considerando a multiplicidade de golpes desferidos pelo réu, todos comprovados no laudo pericial.

III - Recurso conhecido e desprovido. ( Apcrim Órgão Julgador 3ª TURMA CRIMINAL Publicação Publicado no DJE : 23/10/2019 . Pág.: 110/117 Julgamento 17 de Outubro de 2019 Relator NILSONI DE FREITAS CUSTODIO)

Belém, 04/08/2024